Tribunal: STF
Processo: HC 207580
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, furto qualificado e fraude processual. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Wellington Morais dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 591.449/SP (evento 9). 
    O Paciente foi pronunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado e fraude processual (arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV (por três vezes), 155, § 4º, inciso IV e 347, parágrafo único, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. DESIGNADO O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DATA PRÓXIMA. JUÍZO DE ORIGEM QUE REAVALIOU A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES E QUE VEM ADOTANDO PROVIDÊNCIAS PARA O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
    2. No caso, não foi comprovado o excesso de prazo, porquanto, além de incidir o enunciado da Súmula n. 21/STJ, segundo o qual, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", durante a instrução, foi necessária a expedição de diversas cartas precatórias, o Juízo de origem reavaliou a necessidade da custódia em diversas oportunidades após a pronúncia (decisões proferidas nos dias 05/03/2020, 22/06/2020, 15/09/2020, 26/04/2021 e 26/07/2021) e, recentemente, designou o dia 11/11/2021 para o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Assim, a instância ordinária vem adotando providências para o regular andamento do feito.
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, a Impetrante Defesa alega, em síntese, excesso de prazo prisional, custodiado o paciente desde 25.5.2018. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente aguardar em liberdade o julgamento do presente writ e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido. 
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).
    De acordo com o Tribunal estadual, ‘A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2018, data em que foi decretada a prisão preventiva. Em 21 de março de 2019 foi encerrada a instrução e em 22 de julho de 2019 foi proferida a sentença de pronúncia’, bem como ‘A primeira fase do procedimento do Júri dependeu de longa instrução, sobretudo porque o processo envolve dois réus que praticaram crime contra três vítimas, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, inclusive para outro Estado, para tentativa de intimação das testemunhas. Nota-se que foram ouvidas duas testemunhas no Juízo e outras três testemunhas foram ouvidas por intermédio de carta precatória’ (evento 7).
    O ato impugnado não identificou o alegado excesso de prazo, porquanto “não foi comprovado o excesso de prazo, porquanto, além de incidir o enunciado da Súmula n. 21/STJ, segundo o qual, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", durante a instrução, foi necessária a expedição de diversas cartas precatórias, o Juízo de origem reavaliou a necessidade da custódia em diversas oportunidades após a pronúncia (decisões proferidas nos dias 05/03/2020, 22/06/2020, 15/09/2020, 26/04/2021 e 26/07/2021) e, recentemente, designou o dia 11/11/2021 para o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. ”(evento 8). 
    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012) e a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência de sentença de pronúncia (HC 142.011-AgR/RJ, minha relatoria, 1ª Turma, DJe 29.6.2017), o que remete à conclusão de que, uma vez prolatada a sentença de pronúncia, a aferição do excesso de prazo deve ser feita a partir desse novo marco temporal.
    Ademais, em consulta ao andamento processual do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo n. 0001344-30.2018.8.26.0052), verifico que foi determinada a designação de audiência de instrução criminal pelo juízo de primeiro grau para o dia 11.11.2021 às 13:00h.
    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. 
    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Além disso, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora